Tribunal: TJMT
Processo: 1021340-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Indenizatória Decorrente de Acidente de Trânsito, em cumprimento de sentença n.o 0001323-52.2008.8.11.0010, manejada por EDILSON PIRES DA SILVA, que homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial e determinou o prosseguimento da execução.
Alega que foi executório versa sobre cumprimento de sentença condenatória de pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de acidente de trânsito.
Consigna que foi pleiteada a execução das importâncias de R$ 38.567,17, a título das condenações de danos morais e materiais, e o importe de R$ 7.713,43, a título de honorários advocatícios.
Aduz que efetuou o depósito nos autos, do importe de R$ 23.267,86 em 27/04/2018, valor este que correspondia a 50% do valor requerido pelo Agravado, uma vez que a condenação recaiu sobre 02 Réus, enquanto o este depositou a quantia de R$ 15.424,06, em 24/11/2014.
Sustenta a inexistência de valores remanescentes a serem pagos ao agravado. Aponta que o equívoco do cálculo da contadoria e da decisão que a homologou consiste no indevido cálculo de “juros sobre juros no cálculo anterior, no cálculo atual a contadoria apura juros e correção sobre a totalidade da condenação, sem considerar a dedução dos valores pagos nas respectivas datas de pagamento”
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, determinando a imediata suspensão da execução, “bem como o impedimento, ou caso já tenha sido efetivado, o imediato desbloqueio de quaisquer valores bloqueados nas contas da Agravante decorrentes da execução de origem”.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, declarando a inexistência de valores a título de saldo remanescente em favor do agravado.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
(...) Dessa forma, caso o débito fosse atualizado somente até a data do primeiro depósito, obviamente os valores constantes nos autos superariam em muito o valor inicial do depósito.
E, diferente do que alega o executado, os valores depositados em 24/11/2014 e 24/04/2018 foram sim deduzidos do montante integralmente apurado.
No caso, a contadoria realizou o cálculo na exta forma determinada anteriormente, atualizando o valor total da dívida, independente dos valores parcialmente depositados autos, subtraindo depois os valores que foram liberados em favor do exequente, valores estes que haviam sido depositados anteriormente e sofreram atualização enquanto estavam depositados na conta única.
Constatando a existência de débito remanescente, a contadoria apenas o atualizou até a data da confecção do cálculo.
Assim, não vejo qualquer equívoco no cálculo de ref. 19, razão pela qual o homologo. (...)” (ID. 61586546).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Alexandre Elias Filho
Relator em substituição legal